Tribunal: TJPA
Processo: 0005861-75.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005861-75.2020.8.14.0009

APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS MESCOUTO DE MELO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º
0005861-75.2020.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BRAGANÇA/PA

APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS MESCOUTO DE MELO

ADVOGADO: DR. PEDRO BRAGA GOMES OAB/PA 25.826

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNIMO. HIPOSSUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de um salário mnimo. A defesa requer a redução do valor fixado ou seu parcelamento, sob a alegação de hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a redução ou o parcelamento da prestação pecuniária fixada como pena substitutiva, diante da alegação de hipossuficiência do condenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O valor da prestação pecuniária, fixado em um salário mínimo, está dentro dos parâmetros previstos no art. 45, §1º, do Código Penal, não havendo ilegalidade ou excesso a justificar sua redução.

4.

A verificação da condição financeira do apenado e eventual parcelamento da pena pecuniária são matérias afetas à execução penal, devendo ser examinadas pelo Juízo da Execução, que possui melhores instrumentos para tal análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação de prestação pecuniária no valor de um salário mínimo como pena substitutiva é válida e compatível com o art. 45, §1º, do Código Penal.

2.

A análise sobre a capacidade de pagamento e eventual parcelamento da pena pecuniária compete ao Juízo da Execução.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, §2º, 45, §1º, e 46.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência citada expressamente no voto.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo inalterada todos os termos da sentença de primeiro grau,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0005861-75.2020.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BRAGANÇA/PA

APELANTE: FRANCISCO DE ASSIS MESCOUTO DE MELO

ADVOGADO: DR. PEDRO BRAGA GOMES OAB/PA 25.826

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
FRANCISCO DE ASSIS MESCOUTO DE MELO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, sendo substituída por pena restritiva de direitos consistente no pagamento de prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo.

Contra a sentença a defesa recorreu (ID nº 27144785 p. 1-4), pugnando pela redução da prestação pecuniária em razão do Apelante ser hipossuficiente ou o parcelamento da mesma.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 27144790 p. 1-4 se manifestando pelo seu improvimento.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
improvimento
(ID nº 27330767 p. 1-3).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Da redução da pena restritiva de direito de prestação pecuniária ou seu parcelamento:

A defesa requer a redução da pena restritiva de direito de prestação pecuniária, eis que o apelante não teria condições financeiras de arcar com o valor estabelecido.

Pois bem.

Segue trecho da sentença com o valor fixado:

“
Ademais, verifico que na situação em tela é cabível a aplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, sendo certo que o réu preenche os requisitos elencados no artigo 44, do Código Penal.

Assim sendo, observado o disposto no artigo 44, §2o, 1a parte, na forma do artigo 46, ambos do Código Penal,
SUBSTITUO
a pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direitos, qual seja, a de
prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário-mínimo em favor da Fazenda Esperança
,
CNPJ: 48.555.775/0046-51

AG.: 253-4, C.C.: 51899-9, CHAVE PIX: bragança.m@fazenda.org.br,
pois visa resgatar o sentimento humanitário do agente.
”

Entendo que o custo de um salário-mínimo estabelecido em sentença, está dentro do previsto como pagamento mínimo estabelecido no art. 45, §1º do CP, restando, portanto, improcedente a sua redução.

Ademais, registro que qualquer discussão sobre a forma como essa será executada deve ser dirigida ao d. Juízo da Execução, por ocasião do cumprimento definitivo da reprimenda, pois esse possui melhores ferramentas para avaliar a condição financeira do apenado e eventual parcelamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada todos os termos da sentença de primeiro grau, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/08/2025